Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711268-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Esta relatoria já havia concedido o efeito suspensivo nos autos do AGI 0711267-24.2021.8.07.0000, interposto pela ora Agravante, que, por consequência, suspendeu o curso da ação na origem, conforme decisão de ID 89510457, dos autos principais. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator